Tribunal: TJSP
Processo: 0008993-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Progressão de regime – Concessão de ofício – Impossibilidade – Ausência de prova de preenchimento dos requisitos legais – Falta de notícia sobre a existência de pedido na origem – Supressão de instância – Não conhecimento liminar.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008993-37.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante/Paciente: Luciano Bitencourte de Jesus
Voto no 16893
Registro: 2020.0000171571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0008993-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente LUCIANO BITENCOURTE DE JESUS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram liminarmente do habeas corpus.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008993-37.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante/Paciente: Luciano Bitencourte de Jesus
Voto no 16893
Habeas corpus
Progressão de regime

Concessão de ofício Impossibilidade Ausência
de prova de preenchimento dos requisitos legais
Falta de notícia sobre a existência de pedido na
origem
Supressão de instância
Não
conhecimento liminar.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
LUCIANO BITENCOURTE DE JESUS, em seu próprio favor,
buscando a progressão de regime, sob o argumento de que preenche os
requisitos subjetivos em 02/08/2019 cumpriu o lapso necessário para a
aquisição do benefício.
Assim, como tem família constituída, residência
fixa, profissão e emprego certos, aguarda a concessão da ordem (de ofício)
com a imediata promoção ao regime mais brando, onde poderá pleitear a
remição da pena.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por
Luciano Bitencourte de Jesus em causa própria, para que seja
imediatamente promovido a regime prisional mais brando, pois, conforme
alega, preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a aquisição do
beneficio de execução.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, o não conhecimento do pedido é medida que se impõe.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0008993-37.2020.8.26.0000 - Presidente
Prudente
Impetrante/Paciente: Luciano Bitencourte de Jesus
Voto no 16893
Ora, como se sabe, o habeas corpus não serve
para aferir méritos do condenado para a progressão de regime, de maneira
que só por isso o pedido já não poderia ser conhecido.
No caso dos autos, ademais, não havendo notícias
de que o pedido tenha sido formulado na origem, impossível a
manifestação deste Tribunal a respeito, sob pena de supressão de instância.
Não bastasse isso, ao contrário do alegado, a
impetração não veio sequer minimamente instruída, circunstância que
também impede o conhecimento do mandamus.
Assim, como não é possível, nos limites estreitos
do habeas corpus, avaliar eventual direito do paciente a quaisquer
benefícios na execução penal e até mesmo para evitar eventual supressão
de um grau de jurisdição no que se refere à pretensão não deduzida na
inicial não há como conhecer da ordem impetrada.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE
liminarmente do habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR